Tribunal: TJPA
Processo: 0800532-53.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5813 - Nulidade / Anulação
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800532-53.2023.8.14.0006

APELANTE: CLAUDIANE DO SOCORRO SERRA TEIXEIRA

APELADO: JESSE DE AQUINO CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800532-53.2023.8.14.0006

APELANTE: CLAUDIANE DO SOCORRO SERRA TEIXEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA
APELADO: JESSE DE AQUINO CARDOSO

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. ALIMENTOS EM FAVOR DE FILHOS MENORES COM DEFICIÊNCIA. PERCENTUAL FIXADO EM 40% DO SALÁRIO-MÍNIMO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA SUPERIOR. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta por genitora, representando filhos menores portadores de deficiência intelectual e autismo, contra sentença que fixou alimentos no percentual de 40% do salário mínimo, em desfavor do genitor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A matéria devolvida ao Tribunal restringe-se à possibilidade de majoração do valor dos alimentos, diante da revelia do réu e da alegada insuficiência do valor arbitrado para suprir as necessidades dos menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O percentual de 40% do salário mínimo se mostra compatível com a realidade financeira do alimentante, cujo rendimento líquido é inferior a dois salários-mínimos.
4. A revelia não impõe automática procedência da pretensão inicial, sobretudo em causas de direito indisponível, como as que envolvem alimentos.
5. A obrigação alimentar deve observar o binômio necessidade x possibilidade, sob pena de se tornar inexequível, em prejuízo do próprio alimentando.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fixação de alimentos deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, equilibrando as necessidades do alimentando com a efetiva capacidade financeira do alimentante.
2. A revelia, em ações de família, não induz presunção absoluta quanto aos fatos, sendo necessária a comprovação concreta da pretensão deduzida.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 227; Código Civil, arts. 1.694 e 1.695; CPC, arts. 344 e 1.694.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por CLAUDIANE DO SOCORRO SERRA TEIXEIRA, representando os filhos DAVI GUILHERME TEXEIRA CARDOSO e DAVI ALEXANDRE TEXEIRA CARDOSO, contra a sentença de ID nº 25147330, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família de Ananindeua/PA, que julgou parcialmente procedente a ação de divórcio litigioso c/c alimentos, fixando o quantum dos alimentos em 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo, em favor dos filhos menores.

O recurso de apelação, interposto por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará (ID nº 25147333), sustenta que a revelia do réu gerou presunção de veracidade das alegações da autora, conforme art. 344 do CPC, e que o valor fixado na sentença (40% do salário-mínimo) não seria equilibrado, considerando a possibilidade financeira do genitor.

Pugna pela reforma da sentença para majoração dos alimentos em 46% do salário-mínimo, alegando que o percentual fixado não atende à proporcionalidade entre necessidades e recursos.

Sem contrarrazões (id 25147336)

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

O Ministério Público, em sua manifestação (ID nº 25626460), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Adianto que a sentença não merece reforma.

Cinge-se à controvérsia dos autos acerca do pedido de majoração dos alimentos definitivos fixados em 40% do salário-mínimo pelo Juízo sentenciante, em favor dos dois filhos menores da ora apelante.

Da análise detida dos autos, observa-se, em que pese os filhos menores apresentarem condições especiais de saúde, como deficiência intelectual (CID F70) e transtorno do espectro autista (CID F84.0), consta dos autos comprovante de rendimento líquido do recorrido, no valor de R$ 1.608,56 (mil seiscentos e oito reais e cinquenta e seis centavos).

Considerando tais elementos e os argumentos trazidos pela parte apelante, conclui-se que a fixação de alimentos em 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo, conforme decidido pelo juízo de primeiro grau, atende de forma equilibrada tanto às necessidades dos menores quanto à capacidade econômica do alimentante.

Assim, não se identificam fundamentos jurídicos relevantes que justifiquem a alteração do percentual estabelecido na sentença.

E, não se pode olvidar, a prestação alimentar não se trata de punição ao genitor devedor, mas sim de fundamento do dever de sustento e manutenção da prole, devendo estar presente a proporcionalidade e a razoabilidade, inclusive para evitar sobrecarga ao ponto de prejudicar a própria subsistência do devedor, ou ainda, impossibilitar o adimplemento da obrigação.

Logo, tratando-se de obrigação divisível, em que ambos os genitores devem concorrer na medida de suas condições, e atento ao binômio necessidade/possibilidade demonstrada nos presentes autos, tenho que acertada a decisão do juízo em fixar o quantum no percentual de 40% dos do salário-mínimo.

Assim, ausente nos autos qualquer elemento que demonstre a capacidade do alimentante em arcar com a majoração do encargo, cumprindo-se, portanto, manter a pensão alimentícia no percentual em que fixada em sentença, descabida a pretensa majoração

ISTO POSTO, E NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃO interposta, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 20/10/2025